Tribunal: TJSP
Processo: 1009874-32.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Multa administrativa – ação anulatória de auto de infração lavrado pelo PROCON de Barretos - cobrança abusiva de encargos por instituição financeira – admissibilidade da exigência de tarifa de cadastro – abusividade da cobrança de tarifa de avaliação e serviços de terceiro – precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal – sentença de procedência reformada em parte para afastar a nulidade do auto

Ementa:
Multa administrativa – ação anulatória de auto de infração lavrado pelo PROCON de Barretos - cobrança abusiva de encargos por instituição financeira – admissibilidade da exigência de tarifa de cadastro – abusividade da cobrança de tarifa de avaliação e serviços de terceiro – precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal – sentença de procedência reformada em parte para afastar a nulidade do auto de infração e reduzir o valor da penalidade pecuniária imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor – recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000058948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009874-32.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelado OMNI
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1009874-32.2016.8.26.0066
Apelante: Municipalidade de Barretos
Apelado: Omni S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento
Comarca: Barretos
Vara: 2a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Carlos Fakiani Macatti
TJSP (voto no 15484)
Multa administrativa ação anulatória de auto de
infração lavrado pelo PROCON de Barretos -
cobrança abusiva de encargos por instituição
financeira admissibilidade da exigência de tarifa
de cadastro abusividade da cobrança de tarifa de
avaliação e serviços de terceiro precedentes do A.
STJ e deste E. Tribunal sentença de procedência
reformada em parte para afastar a nulidade do auto
de infração e reduzir o valor da penalidade
pecuniária imposta pelo órgão de proteção e defesa
do consumidor recurso provido
Apelação cível manejada pela Municipalidade
de Barretos nos autos de processo pelo rito ordinário que lhe move
Omni S/A
Crédito, Financiamento e Investimento, os quais
tramitaram na 2a Vara Cível da Comarca de Barretos, cujos pedidos
foram julgados procedentes para declarar a nulidade do Auto de
Infração no 096-B20 e da respectiva multa lavrados pelo Procon de
Barretos/SP. Fixados honorários advocatícios de 10% do valor da causa,
a serem suportados pela vencida.
Vindica a apelante a parcial reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, sustentando que o A. Superior Tribunal de Justiça fixou tese
em sede de recurso repetitivo autorizando a cobrança da tarifa de
cadastro, nada dispondo, contudo, acerca da legitimidade da cobrança
da tarifa de avaliação e de serviços de terceiros.
Argumenta que tais encargos são abusivos, de
modo que o órgão municipal de proteção e defesa do consumidor agiu
corretamente ao autuar o recorrido, uma vez que referidas tarifas têm a
finalidade de isentar o fornecedor de arcar com obrigações contraídas
por força da própria atividade.
Discorre ainda que o documento de fls. 20/21
não esclarece no que consistem a tarifa de avaliação e os serviços de
terceiros cobrados, em manifesta violação ao dever de informação
assegurado aos consumidores.
Distribuídos os autos à C. 17a Câmara de
Direito Privado, sobreveio acórdão de não-conhecimento do recurso,
com fulcro na competência desta C. Seção de Direito Público para
processamento e julgamento do apelo, considerada a matéria de direito
público (fls. 299/301).
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 290/295).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal, em abreviado, o relatório.
Trata-se
de
ação
anulatória
movida
por
instituição financeira em face do Procon do Município de Barretos,
visando à anulação de multa administrativa imposta sob o valor histórico
de R$ 83.240,00 (oitenta e três mil e duzentos e quarenta reais), em razão da
cobrança de três encargos reputados abusivos, quais sejam tarifa de
abertura de cadastro, tarifa de avaliação e serviços de terceiros.
Em que pese aos fundamentos do julgado, a r.
sentença comporta reforma.
No caso em apreço, dessume-se da cédula de
crédito bancária firmada entre o consumidor e a instituição financeira em
26/10/2009 (fls. 20/23) a cobrança, dentre outros, dos seguintes encargos
objeto de questionamento na presente demanda: TC - Tarifa de Cadastro
(R$ 374,00); TA Tarifa de Avaliação (R$ 376,00) e Serviços de Terceiros
(R$ 504,00).
Deveras, o A. Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do REsp no 1.251.331/RS, em 28/08/2013,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela legitimidade da
cobrança das tarifas de cadastro, de abertura de crédito e de emissão
de carnê pelas instituições financeiras. Confira-se a ementa do julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS
REPETITIVOS.
CPC,
ART.
543-C.
TARIFAS
ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO
(TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
MÚTUO
ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF).
POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na
forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria,
DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei
4.595/1964,
recebida
pela
Constituição
como
lei
complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional
dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos
serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer
cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da
Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto
à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era
essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a
regulamentação facultava às instituições financeiras a
cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços,
com exceção daqueles que a norma definia como
básicos, desde que fossem efetivamente contratados e
prestados ao cliente, assim como respeitassem os
procedimentos voltados a assegurar a transparência da
política de preços adotada pela instituição." 4. Com o
início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora
expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à
Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a
sucederam, de forma que não mais é válida sua
pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A
cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,
portanto, se baseada em contratos celebrados até
30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado
caso a caso, por meio da invocação de parâmetros
objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto,
não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização
de pesquisa em serviços de proteção ao crédito,
base
de
dados
e
informações
cadastrais,
e
tratamento de dados e informações necessários ao
inicio de relacionamento decorrente da abertura de
conta de depósito à vista ou de poupança ou
contratação
de
operação
de
crédito
ou
de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução
CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e
de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados
até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada
às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem
as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial
parcialmente provido. (REsp no 1.251.331/RS, Segunda Seção.
Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013 - o grifo o foi por
nós)
Em paralelo, a Súmula no 566 do A. STJ
enuncia que “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.”.
Logo, admitida a legitimidade da cobrança da
tarifa de cadastro, estabelece-se a controvérsia residual objeto do
recurso da Municipalidade em torno da abusividade da cobrança da
tarifa de avaliação e de serviços de terceiros.
A propósito da matéria controvertida, o mesmo
A. STJ, ao julgar o REsp no 1.578.553/SP, igualmente submetido à
sistemática repetitiva (Tema no 958), definiu as seguintes teses: “2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado”; e “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”. Confira-se a ementa do julgado
paradigmático:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp no 1.578.553/SP, Segunda
Seção. Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018)
Consoante as razões de decidir esposadas no
precedente supra referido, verifica-se que a cobrança dos serviços de
terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado não é
admissível, assim como é vedada a exigência da taxa de avaliação por
serviço não efetivamente prestado.
Ora, conforme bem pontuado pela apelante, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cédula de crédito bancário de fls. 20/23 não discrimina de forma alguma
a quais serviços se referem a cobrança de expressivos R$ 504,00
(quinhentos e quatro reais) a título genérico de “serviços de terceiros”.
Em paralelo, a tarifa de avaliação cobrada à
razão de R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais
fls. 20) igualmente
afigura-se abusiva na espécie, porquanto se relaciona a serviço cuja
efetiva prestação não restou demonstrada nos autos, a qual bem poderia
ser comprovada por meio da simples juntada de laudo de vistoria ou
qualquer outro documento que comprovasse que o veículo foi realmente
avaliado.
Destarte, aplicáveis as ressalvas da tese fixada
pelo A. STJ no REsp no 1.578.553/SP, de modo que a cobrança de
serviços de terceiros e de taxa de avaliação afiguram-se abusivas no
caso concreto em disceptação.
Nesse sentido os precedentes deste E. Tribunal
de Justiça:
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Multa Procon,
exercícios de 2012 a 2013 Município de Barretos
Cobrança decorrente da exigência da tarifa de
abertura de cadastro (TAC) - Exigência lícita -
Questão pacificada pela Súmula 566 do C.STJ - Verba
honorária
Arbitramento que deve observar os
princípios
da
causalidade,
proporcionalidade
e
razoabilidade
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (Apelação no 1007928-88.2017.8.26.0066. 15a Câmara
de Direito Público. Rel. Des. Rodrigues de Aguiar. j. 16/12/2019)
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO
DO INDÉBITO - Cédula de Crédito bancário -
Procedência em parte - Insurgência da ré - Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor. TARIFA DE
REGISTRO
E
DE
AVALIAÇÃO
DO
BEM
-
Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento
do Resp. 1.578.553/SP
Abusividade configurada -
Ausência de comprovação da efetiva prestação dos
serviços de avaliação do veículo e de registro do
contrato - Tarifas excluídas. SEGURO PROTEÇÃO
FINANCEIRA - Apólice não trazida aos autos - Não
comprovação de que à autora foi dada oportunidade
de contratar ou não o seguro ou escolher seguradora
de sua preferência - Abusividade reconhecida - Valor
do prêmio excluído. DEVOLUÇÃO EM DOBRO -
Ausência de comprovação inequívoca de má-fé da
apelante - Restituição dos valores referentes a tarifa
de avaliação do bem, registro de contrato e do
seguro considerados abusivos de forma simples -
Sentença reformada para determinar, de ofício, a
incidência da correção monetária a partir da
contratação - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação no 1001158-88.2018.8.26.0278. 23a Câmara de Direito
Privado. Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão. j. 19/12/2019)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. Sentença de parcial
procedência,
que
declarou
a abusividade das
cobranças da tarifa de avaliação do veículo, de
registro do contrato e do seguro. Insurgência do réu.
Descabimento. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM e
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Abusividade.
Ocorrência.
Consideração
do
entendimento
sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do
REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. A
instituição financeira não cuidou de exibir cópia do
laudo correspondente, tampouco recibo de eventual
prestador do serviço. Ausência de prova de que tais
serviços
tenham
sido
efetivamente
prestados.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Cobrança
indevida. Ausência de prova, por parte da casa
bancária, de que a contratação do seguro se deu de
forma
livre
e
voluntária.
Consideração
do
entendimento sedimentado no STJ por ocasião do
julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito do
recurso repetitivo. Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada. Sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
não
provido.
(Apelação
no
1003517-53.2019.8.26.0576. 18a Câmara de Direito Privado. Rel.
Des. Helio Faria. j. 17/12/2019)
Ante o exposto, comporta provimento o recurso
da Municipalidade para reformar em parte a sentença no tocante ao
reconhecimento da abusividade da cobrança da tarifa de avaliação e
dos serviços de terceiros, mantido o reconhecimento da possibilidade
apenas da cobrança da tarifa de cadastro.
Por conseguinte, não subsiste a declaração de
nulidade da multa administrativa imposta, a qual comportará, contudo,
redução proporcional à razão da cobrança da única tarifa reputada não-
abusiva.
Destarte, considerando que três eram os
encargos originalmente tidos por abusivos quando da aplicação da multa
administrativa pelo Procon, e que o provimento do presente recurso
implicou no reconhecimento da abusividade de dois encargos (tarifa de
avaliação e serviços de terceiros), mantida a legitimidade da exigência de
apenas um (tarifa de cadastro), a sanção pecuniária correspondente ao
valor histórico de R$ 83.240,00 (oitenta e três mil e duzentos e quarenta reais)
comporta redução proporcional à razão de 1/3 (um terço), perfazendo o
montante de R$ 55.493,33 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e três
reais e trinta e três centavos).
Como consectário lógico do julgamento, dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência parcial dos litigantes, condena-se a requerente a arcar com
67% (sessenta e sete por cento) e a requerida com 33% (trinta e três por cento)
das custas e despesas processuais, observando-se a proporção dos
pedidos que cada parte consagrou-se vencedora, fixando-se honorários
de 10% do valor atualizado da causa, a serem pagos ao patrono da parte
contrária, nos mesmos percentuais proporcionais de 67% e 33%.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48.962
Apelação Cível no 1009874-32.2016.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Prefeitura Municipal de Barretos
Apelado: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FB87B89
16
17
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
FB9C861
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009874-32.2016.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.